Tribunal: TJPA
Processo: 0811385-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811385-08.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: A
GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo determinação judicial de internação hospitalar de paciente e bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem. O Estado sustenta ausência de interesse processual, desproporcionalidade na multa imposta e violação ao regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual na continuidade da ação, considerando a alegação de internação prévia do paciente; (ii) analisar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa imposta (astreinte).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O interesse processual persiste quando a medida judicial visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, não sendo suficiente a mera internação inicial do paciente para afastar a necessidade da tutela jurisdicional.

4.O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como meio legítimo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que garantam o direito fundamental à saúde, quando demonstrada a omissão estatal.

5.A multa fixada (astreinte) visa compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial, sendo possível sua revisão apenas em caso de comprovação de excesso desproporcional, o que não restou evidenciado nos autos.

6.A alegação de afronta ao regime de precatórios não se sustenta, pois, a ordem judicial não se refere ao pagamento de dívida pública, mas sim à efetivação de um direito fundamental, cuja tutela pode demandar medidas coercitivas diretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O interesse processual subsiste quando a ação visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, independentemente de internação prévia do paciente.

2.O bloqueio de verbas públicas é a medida excepcionalmente admissível para assegurar o direito fundamental à saúde, quando configurada omissão estatal que comprometa o tratamento indispensável ao paciente.

3.A imposição de astreintes para compelir o cumprimento de decisão judicial deve ser razoável e proporcional, cabendo revisão apenas se demonstrado excesso.

4.O regime de precatórios não se aplica a medidas voltadas à concretização de direitos fundamentais, como a garantia de tratamento médico essencial.

..............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 100; 196. Lei 12.016/09, art. 7º, §2º. Lei 9.494/97, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux.

STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23/10/2013, DJe 06/11/2013.

STJ, REsp 1680715/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/10/2017, DJe 11/10/2017.

STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02/06/2016, DJe 08/06/2016.

STJ, AgRg no RMS 47.336/GO, Rel.
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 01/10/2015, DJe 08/10/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento anteriormente manejado. A demanda originária refere-se a
Ação Civil Pública

proposta pelo

Ministério Público do Estado do Pará
em favor de
ARYELSSON SOUZA PEREIRA
, ora agravado.

A tutela antecipada foi deferida, determinando a transferência do paciente para unidade hospitalar adequada ao tratamento. Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs
Agravo de Instrumento
,
alegando que o bloqueio de verbas públicas somente pode ser realizado subsidiariamente, quando comprovada a ineficácia de outros meios coercitivos.

A decisão monocrática impugnada, contudo, negou o efeito suspensivo, devendo ser mantida a ordem recorrida.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará argumenta, preliminarmente, que
não há interesse processual
, uma vez que o paciente foi internado antes mesmo da citação do Estado. Além disso, alega que a decisão recorrida:

(i) Viola o Tema 793 do STF, pois o cumprimento da obrigação deve respeitar as regras de repartição de competência entre União, Estados e Municípios;

(ii) Impõe multa desproporcional (astreinte) no valor de R$ 70.000,00, sem fixação de prazo razoável, o que gera enriquecimento sem causa da parte autora;

(iii) Determina bloqueio de verbas públicas, violando o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal e os arts. 7º, §2º da Lei 12.016/09 e 2º-B da Lei 9.494/97.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores retidos via SISBAJUD e a extinção do processo sem resolução de mérito, dada a perda do objeto da ação principal.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de (
Id.
21943181).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

No tocante à preliminar de falta de interesse processual, sob a argumentação de que o paciente foi internado antes da citação do Estado, tal tese não merece acolhida. O interesse processual está vinculado à necessidade e adequação da via judicial para a obtenção do bem da vida pleiteado. No caso concreto, a ação civil pública foi proposta com o objetivo de garantir a efetiva internação do paciente e, sobretudo, assegurar que a sua continuidade estivesse garantida em tempo hábil e adequado ao tratamento necessário. A simples internação do paciente não afasta a necessidade de provimento jurisdicional eficaz para garantir a permanência da assistência médica. Ademais, não há comprovação de que a internação tenha sido providenciada espontaneamente pelo Estado antes da decisão judicial, não restando caracterizada a perda superveniente do objeto da demanda.

Conforme destacado na decisão anterior, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em situações excepcionais, o bloqueio de verbas públicas é medido necessária e eficaz para garantir o direito à saúde, especialmente quando configurada omissão estatal que comprometa o tratamento médico indispensável ao paciente.

O direito à saúde está previsto no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário a serviços de saúde. Quando há omissão ou ineficácia na prestação desse serviço, cabe ao Poder Judiciário atuar para assegurar a efetividade do direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem autorizado o bloqueio de verbas para garantir o cumprimento de decisões judiciais determinando tratamento médico, conforme os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

.............................................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química.

2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante
.

Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

.....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento.

2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.

3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

.......................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO.

I - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente).

II - Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado, com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 47.336/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

Quanto à alegação de necessidade de três orçamentos para autorização do tratamento, não há respaldo para tal exigência quando o ente público se mostra recalcitrante em cumprir a determinação judicial. A urgência do caso e a gravidade do estado de saúde do paciente justificam a aplicação da medida coercitiva.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2025